Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-89.2025.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-89.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 055.404.981-35 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ART. 917, § 3o E § 4o, I, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que, por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito e de indicação do valor tido por correto, rejeitou liminarmente embargos à execução opostos pelo devedor em face de cooperativa de crédito (Cédula de Crédito Bancário n. 4206263), extinguindo o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I c/c art. 917, § 4o, I).

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) se a falta de memória de cálculo inviabiliza o conhecimento dos embargos quando
fundados
em excesso de execução; (
ii
) se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (
iii
) se a sentença é nula por suposta omissão (CPC, art. 489, § 1o, IV).

III. Razões de decidir

3. Quando o fundamento é excesso de execução, incumbe ao embargante declarar o montante que entende devido e apresentar memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar (CPC, art. 917, § 3o e § 4o, I). A ausência desse
pressuposto processual impede a análise de abusividade genérica e autoriza a extinção sem mérito.

4. O indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa se ausente a demonstração técnica mínima exigida em lei — a prova é desnecessária quando falta a peça basilar (memória de cálculo) apta a delimitar a controvérsia.

5. Inexiste nulidade por falta de fundamentação quando o juízo explicita, de forma clara e suficiente, a razão legal da rejeição liminar, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com ausência de motivação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que rejeitou liminarmente os embargos e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Majoração de honorários (CPC, art. 85, § 11), mantida a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3o).

Tese de julgamento: “(1) Embargos à execução
fundados
em excesso de execução exigem, na inicial, a indicação do valor que o devedor entende devido, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado; a sua ausência impõe a rejeição liminar (CPC, art. 917, § 3o e § 4o, I). (2) Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial contábil quando ausente a memória de cálculo indispensável à delimitação da controvérsia. (3) É suficiente a fundamentação que explicita a aplicação do art. 917, § 3o e § 4o, I, do CPC, não havendo nulidade por omissão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 917, § 3o e § 4o, I; 485, I; 489, § 1o, IV; 85, § 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.097.309/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 12.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.958.460/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 26.09.2022; TJMT,
AgInt
n. 1000136-11.2024.8.11.9005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 12.04.2024; TJMT, Apelação n. 0001011-39.2015.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 26.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Dr.
Guilherme Leite Roriz, Juiz Substituto em cumulação legal na Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que rejeitou liminarmente

os
Embargos à Execução
opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, c/c artigo 917, § 4o, I, ambos do Código de Processo Civil (ID. 312144367).

Nas razões recursais, o
Apelante
alega, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil por ele requerida, afirmando que a perícia seria essencial para apurar as abusividades contratuais apontadas e que seria impossível apresentar planilha de cálculo ou indicar valor incontroverso, diante da ausência de informações mínimas no título executivo.

No mérito, defende a inexigibilidade do título exequendo, destacando a ausência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário, por falta de clareza sobre encargos, taxas e índices aplicados. Ressalta que, sem tais informações, não seria possível elaborar cálculos precisos ou identificar o valor correto da dívida.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em omissão relevante, pois o Juízo de origem deixou de apreciar fundamentos centrais dos embargos à execução, limitando-se à questão da ausência de memória de cálculo, sem analisar teses como a cobrança abusiva de comissão de permanência cumulada com juros, a capitalização mensal e a venda casada de seguro prestamista, violando o artigo 489, § 1o, IV, do CPC.

Com essas considerações, requer
o acolhimento da preliminar
de cerceamento de defesa
, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução probatória
.

Caso não seja acolhida, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de acolher
os embargos à execução
opostos
, reconhecendo a inexigibilidade do título
. A
lternativamente, que sejam analisadas as demais teses de defesa, com inversão do ônus da prova, declaração de nulidade das cláusulas abusivas, descaracterização da mora, revisão dos cálculos, repetição ou compensação do indébito
.

Recurso tempestivo.

O
Apelante
é beneficiário da justiça gratuita (ID. 313429394).

Em contrarrazões (ID. 312144378), a Cooperativa Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de preparo recursal e de comprovação d
e fazer jus aos benefícios da justiça gratuita
. No mérito, defende a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do apelo.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre esclarecer que
a
preliminar

de cerceamento de defesa

arguida pelo
Apelante
se confunde com o próprio mérito recursal, uma vez que a análise acerca do indeferimento da prova pericial contábil depende da verificação do atendimento aos requisitos legais dos embargos à execução, especialmente quanto à apresentação da memória de cálculo
.

Assim,
a questão será examinada em conjunto
c
om o mérito do recurso
.

Pois bem
.

Conforme relatado,
DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA
pretende a reforma da sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida, supostamente indispensável para a demonstração das alegadas abusividades contratuais, bem como a ausência de liquidez e exigibilidade do título exequendo, diante da falta de clareza nos encargos aplicados e da inexistência de planilha detalhada do débito, o que inviabilizaria a correta apuração do valor devido
.

A
duz, ainda, que a sentença deixou de apreciar fundamentos relevantes apresentados nos embargos, como a cobrança de encargos cumulativos, a capitalização mensal de juros, a imposição de seguro prestamista e a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, configurando omissão quanto a matérias essenciais à solução da controvérsia.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA em face da COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE, no qual se discute questões relativas à taxa de juros aplicada em contratos, correção monetária, capitalização de juros, tarifas e encargos, sob o argumento de abusividade na aplicação, praticada pelo embargado.

Decisão em Id. 186402821 deferindo a gratuidade de justiça e negando a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Intimado, o embargado apresentou impugnação no Id. 195805976, arguindo a rejeição preliminar dos embargos, e opondo-se contra a concessão da gratuidade de justiça.

Sobre a impugnação, o embargante manifestou em Id. 196599920.

Intimados a especificar provas, a parte autora requereu a produção de prova pericial (Id. 197571682), e o embargado o julgamento antecipado da lide (Id. 198237668).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
Decido
.

Com efeito, os embargos opostos estão fundados no excesso de execução. Os pedidos elaborados pelo embargante dizem respeito à abusividade na prática de aplicação dos juros e outras tarifas e encargos decorrentes do contrato.

Verifica-se que o embargante não nega a inadimplência, insurgindo-se apenas quanto a necessidade da realizar perícia contábil para apurar a irregularidade do débito.

Todavia, em que pese o excesso de execução alegado, o embargante deixou de apresentar memória de cálculo com a indicação do valor que entende correto, por meio de demonstrativo, a teor do que dispõe o artigo 917, § 3o do Código de Processo Civil.

[...]

Destarte, quando a parte executada alegar que a exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título ou contratos pactuados, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não restou verificado na hipótese.

Diante disso, a rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do e. TJMT: [...].

Outrossim, revela-se descabida a produção de prova pericial, sem que, primeiramente, a parte embargante tenha apontado o valor que entenderia devido, tampouco apresentado a respectiva planilha na inicial, condição indispensável para a interposição de embargos à execução, a teor da regra insculpida no art. 917, do Códex Processual.

Ante o exposto,
rejeito liminarmente os presentes embargos à execução
, ante a falta de indicação do valor incontroverso, e
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito
, na forma do art. 485, I c/c art. 917, §4°, I, ambos do CPC.

Por conseguinte, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2° do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida no Id. 186402821. [...]
”
(ID. 312144367
).

Como visto, cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da rejeição liminar dos embargos à execução por ausência de memória de cálculo, bem como à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo apelante.

De início, cumpre registrar
também
que
o
Apelante
é beneficiário da
justiça gratuita
, conforme decisão proferida pelo Juízo de origem quando do recebimento dos embargos à execução (ID. 312144355), circunstância expressamente mencionada na sentença
recorrida
e devidamente certificada nos autos (ID. 313429394).

Assim, considerando que o benefício se estende a todas as fases do processo, inclusive à instância recursal,
não prospera a alegação da
C
ooperativa
A
pelada quanto à deserção
,

visto
que o preparo recursal se encontra dispensado
na espécie
.

Superada essa questão, passo
, enfim,
à análise do mérito.

No caso concreto, o
Apelante
opôs embargos à execução contra a cooperativa apelada, alegando, de modo genérico, a abusividade de encargos contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário
n. 4206263,
que lastreia a execução n.
1000434-79.2024.8.11.0088
.

Entre as supostas irregularidades, apontou a capitalização de juros, a cobrança cumulada de comissão de permanência, a imposição de seguro prestamista e outras tarifas reputadas ilegais, defendendo a ocorrência de excesso de execução e requerendo a realização de perícia contábil.

No entanto
, conforme bem observado
pelo Juízo
a quo
, embora tenha apontado a existência de excesso de execução, o embargante
, ora
Apelante
,
deixou de cumprir requisito essencial
, pois
não apresentou memória de cálculo com a indicação do valor que entendia correto, tampouco demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Como
cediço
, os embargos à execução constituem o instrumento processual adequado posto à disposição do executado para contestar a pretensão executiva do credor, permitindo a discussão tanto da inexigibilidade do título executivo quanto da ocorrência de excesso na cobrança ou de vícios no procedimento executório.

Cuida-se de ação autônoma de conhecimento, embora de natureza incidental ao processo executivo, na qual o devedor está legitimado a suscitar todas as matérias defensivas previstas no rol do artigo 917 do Código de Processo Civil, incluindo questões relacionadas à validade, eficácia e exigibilidade do título que lastreia a execução.

Especificamente no tocante à alegação de excesso de execução, o § 3o do mencionado dispositivo legal estabelece obrigação processual específica ao embargante, consistente na necessidade de indicar precisamente o montante que considera devido, acompanhado do respectivo demonstrativo de cálculo
, visando
conferir objetividade à alegação e possibilitar ao juízo a adequada análise da suposta cobrança excessiva.

D
ispõe o referido parágrafo:

“
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

A inobservância desse dever processual acarreta a consequência prevista no § 4o do referido dispositivo, segundo o qual a ausência de memória de cálculo conduz à rejeição liminar dos embargos, se o excesso de execução for o único fundamento invocado
e, na
hipótese de coexistirem outros fundamentos, os embargos podem ser processados, mas a alegação de excesso não será apreciada. Confira-se:

“
§

4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
”.

A
ratio
legis
desta exigência reside na necessidade de conferir concretude e especificidade às alegações do devedor, evitando-se discussões meramente protelatórias baseadas em argumentações genéricas sobre supostos vícios contratuais, sem a correspondente demonstração técnica dos valores que efetivamente entende devidos.

Trata-se, portanto, de requisito essencial para a admissibilidade e processamento regular dos embargos à execução quando fundamentados em excesso executivo.

No caso dos autos, verifica-se precisamente a incidência da primeira hipótese prevista no art
igo
917, § 4o, inciso I, do CPC, uma vez que o
Apelante
fundamentou seus embargos exclusivamente na alegação de excesso de execução, sem apresentar a memória de cálculo exigida pelo § 3o do mesmo dispositivo.

Essa omissão inviabilizou completamente
a apreciação da tese central deduzida, conduzindo, de forma necessária, à rejeição liminar dos embargos e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito, providências que foram corretamente adotadas pelo Juízo de origem.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que não se conhece de alegação de excesso de execução
desacompanhada da memória de cálculo, por se tratar de ônus processual do embargante, não suprível por meras alegações genéricas de abusividade:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS.
REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/
STF.
DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo
,
limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
" (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "
ao apresentar os embargos do devedor
,
deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e
/
ou ilegalidade de encargos
,
compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo
,
sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

1.
1.
A Corte local entendeu que as alegações genéricas do devedor agravante sobre o abuso dos encargos bancários,
sem apresentação da memória de cálculo dos valores considerados indevidos
, eram insuficientes para respaldar o pedido de revisão dos valores e, por conseguinte, eliminar o excesso de execução alegado, sendo, portanto,
de rigor rejeitar liminarmente os embargos à execução
. 1.2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula
n.
83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea c quanto àqueles fundamentados pela alínea a do permissivo constitucional.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ
,
AgInt
no REsp
n.
2097309
,
MG
,
2023/0337389-3, Rel
.
Min
.

Antônio Carlos Ferreira
,
j.
12/03/2024, T4 -
Quarta Turma
, DJe 18/03/2024
– grifo nosso
)
.

Perfilhando esse entendimento, colh
e-se
jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO -
PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART.917, §4o, II, DO CPC
-
AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO
– EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução
,
cabe à parte embargante
,
na petição inicial
,
a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do
cálculo
,
sob pena de indeferimento liminar
,
sendo inadmitida a emenda da petição inicial
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1000136-11.2024.8.11.9005,
Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
12/04/2024, DJE 12/04/2024
– grifo nosso
)
.

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– CONFISSÃO DE DÍVIDA – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
–
OFENSA AO ART
.
917
,
§3o
,
CPC
–
REJEIÇÃO LIMINAR
– JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 917, §4o, I, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas
(em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos)
e excesso de execução
,
possui natureza ampla de excesso de execução
,
sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
,
sob pena de rejeição liminar
,
nos termos do art. 917, §3o, do CPC
. Precedentes do STJ. A sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução com fulcro no art. 917, §3o, do CPC, deve extinguir o feito sem resolução do mérito, sob pena de afronta ao quanto disposto no art. 917, §4o, inc. I, do mesmo
codex
, consoante visto na espécie.
” (TJMT, Apelação Cível n. 0001011-39.2015.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2022, DJE 26/02/2022 – g rifo nosso).

Importante ressaltar que, nessas circunstâncias, a prova pericial requerida não se revela adequada ou necessária, pois a ausência do pressuposto em questão inviabiliza a instrução da causa, tornando legítimo o indeferimento da perícia pelo Juízo singular e
afastando
, assim,
a alegação de cerceamento de defesa sustentada pelo Apelante
.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Colenda Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA E TESTEMUNHAS. FORMALIDADES SUPRIMIDAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PROVA PERICIAL
. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E ILIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. VALIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte não apresenta memória de cálculo detalhada
,
ônus
que lhe compete nos termos do art
.
917
,
§3o
,
do CPC
. [...] Não há excesso de execução quando a parte não apresenta planilha discriminada e atualizada do valor que entende devido, como exige o art. 917, §3o, do CPC. [...] Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por ausência de fundamentação técnica mínima pela parte
. [...] A alegação de excesso de execução exige memória de cálculo detalhada e atualizada, cuja ausência inviabiliza o acolhimento da tese. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000744-46.2025.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025, DJE 20/08/2025 – grifo nosso).

Ademais, a sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente, não se verificando a alegada omissão judicial ou violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil
,
notadamente quando não há incursão no mérito da demanda em razão da rejeição liminar dos embargos à execução
,
mas tão somente a demonstração dos motivos pelos quais o feito não pode prosseguir regularmente.

A propósito
, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.006/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Portanto,
correta a sentença recorrida ao
rejeitar liminarmente os embargos e
extinguir o feito sem resolução do mérito
, diante da inobservância do requisito legal indispensável para a apreciação da alegação de excesso de execução
,
razão pela qual deve ser mantida integralmente
.

Portanto, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito, diante da inobservância do requisito legal indispensável para a apreciação da alegação de excesso de execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA
,
mantendo
incólume

a sentença de
rejeição
dos embargos à execução em todos os seus termos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento),
mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3o, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025